Tribunal: TJMT
Processo: 0000530-08.2006.8.11.0100
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000530-08.2006.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA PALMA DE OURO LTDA. - CNPJ: 02.580.758/0001-71 (APELADO), ANTONIO LAUDIR BARBOSA - CPF: 623.889.759-72 (APELADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 864.869.424-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ANTONIO LAUDIR BARBOSA - CPF: 623.889.759-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 864.869.424-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, INCISO III, §1o, DO CPC/1973 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 267, inciso III, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de quarenta e oito horas. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 267, inciso III, §1o, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante que não cabia ao juízo monocrático extinguir de imediato a ação executiva, devendo valer-se da regra do art. 40, §§2o e 3o, da Lei n. 6.830/80.

Sustenta que o feito executivo foi extinto em dissonância com o enunciado da Súmula 240 do STJ, já que o arquivamento por abandono da causa foi feito sem o requerimento do réu.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 267, inciso III, §1o, do CPC.

Ab initio
, considerando o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança das regras processuais civis, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que a decisão impugnada foi proferida e publicada na vigência dessa legislação.

Extrai-se dos autos que em
17.07.2012
sobreveio sentença fundamentando-se na desídia do exequente e julgando extinto o feito, com fulcro no artigo 267, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil.

In casu
, verifica-se que o Magistrado proferiu despacho (id. 3450510), na data de 12.04.2010, determinando a intimação da parte autora para se manifestar no prazo de trinta dias, sob pena de extinção do feito.

Passado mais de um ano do despacho supra, na data de 07.06.2011, em situação correicional, foi determinado que se aguardasse ou certificasse o decurso do prazo de manifestação pelo exequente.

Por conseguinte, na data de 01.04.2012, foi certificado que o exequente retirou o processo em carga na data de 31.05.2010, devolvendo-o em 01.07.2010 e nada requereu, quedando-se silente.

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
”
.

(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

(destaquei)

Dessa forma verifica-se o atendimento ao disposto no art. 267, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a ratificação da sentença de piso é medida que se impõe.

É consabido que o abandono da causa somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 48h (quarenta e oito horas) e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo. No presente caso, o feito executivo ficou paralisado por mais de um ano, sem qualquer pronunciamento da parte exequente, sendo que o maior interessado na satisfação do crédito, indubitavelmente, é a Fazenda Pública Estadual.

Tendo sido garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, quedando-se silente e inerte, o feito não pode se perpetuar no tempo, à bel prazer do exequente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020